Tribunal: STF
Processo: HC 251736
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 201.882/PE (e-doc. 2, p. 140).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE, ao receber a denúncia, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, em 17/04/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. I e IV, e 121, § 2º, inc. I e IV, c/c o 14, inc. II, por duas vezes, todos do Código Penal (homicídio qualificado e homicídio qualificado na forma tentada) (e-doc. 2, p. 21).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 50-51). Contra o acórdão, formalizou o recurso ordinário dirigido ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva. Aduz ter sido considerada apenas a gravidade abstrata dos delitos, não estando demonstrado o perigo de liberdade. Argumenta com a inexistência de risco à instrução criminal. Afirma que “não há, nos autos, provas ele tenha perturbado o desenvolvimento da instrução criminal”. Menciona condições pessoais favoráveis, destacando a inexistência de antecedentes criminais. Frisa que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Refere ao princípio da presunção de inocência. 



    5. Requer a revogação da prisão, expedindo-se contramandado, com substituição por cautelar diversa do art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever o pronunciamento que resultou na prisão preventiva:



    “(...)



    Segundo narra a denúncia, a motivação da prática delitiva seria ciúmes. 



    Consta ainda da peça acusatória que os denunciados chegaram em um veículo de cor preta, desembarcaram, entraram na residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas. 



    Além disso, conforme termo de declaração das testemunhas, no dia anterior ao fato o acusado Kaue e a vítima Alisson (“Patolino”) tiveram um desentendimento motivado por ciúmes da namorada do acusado.



     Após esse fato, as vítimas estavam bebendo na casa da testemunha Mayara, quando os acusados chegaram. Ato contínuo, nessa residência, teria havido um desentendimento entre o acusado Kaue e “Mascote”, uma das vítimas atingidas. 



    Salientam também que os acusados deixaram o local, porém o denunciado Kaue retornou algumas vezes à residência, saindo novamente. Narram ainda que, instantes depois, dois indivíduos encapuzados entraram na residência atirando, inclusive, a testemunha Luiz Gabriel Alves da Silva afirma que, pelas características dos indivíduos, reconheceu-os como sendo Guilherme e Kaue, ora denunciados.



    (...) 



    Na situação dos autos esta medida é necessária tendo em vista as fundadas razões a indicar que os representados são os autores do crime de homicídio consumado e tentado praticado contra as vítimas Kaique Gonçalves da Silva, Alisson José da Silva e José Weslley Araújo da Silva, conforme restou apurado em sede policial. 



    Presentes estão os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), pelo que se extrai dos documentos que instruem o inquérito e depoimento das testemunhas. 



    O fato, em tese, autoriza a prisão, uma vez que o crime possui pena superior a quatro anos. 



    No caso concreto, os acusados apresentam alto grau de periculosidade, haja vista a forma como executaram a vítima Alisson e lesionaram as demais vítimas, agindo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. 



    Desse modo, a segregação dos representados é necessária por conveniência da instrução criminal, mormente, para manter incólume as vítimas sobreviventes e testemunhas, a fim de que possam estar íntegras para a instrução do processo. 



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GUILHERME EUFRASIO DE LIMA e JOSÉ KAUE SANTOS DE OLIVEIRA” (e-doc. 2, p. 21-23; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça orientou-se no mesmo sentido. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS, DOS REQUISITOS, E DO PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO TJPE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSUBSTANCIADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE. 



    1. Consta dos autos que o paciente e seu comparsa, Guilherme Eufrasio, por motivo torpe, com emprego de arma de fogo e mediante meio que dificultou a defesa, assassinaram a vítima Alisson José, lesionando as vítimas Kaique Gonçalves e Weslley Araújo, no contexto da tentativa de homicídio destas últimas. 



    2. Quanto à alegação de que inexistiriam os fundamentos e requisitos, observa-se que o juízo processante se baseou em elementos concretos presentes nos autos para denotar a existência dos requisitos necessários à custódia cautelar, consistentes na prova da materialidade dos crimes e nos indícios suficientes de autoria, bem como dos fundamentos, destacando a conveniência da instrução criminal, no sentido de salvaguardar a integridade física das vítimas sobreviventes e das testemunhas. 



    3. A despeito da alegação do impetrante de que a decisão é inidônea ao justificar o decreto de prisão cautelar, reconheço o oposto na decisão bem fundamentada proferida pelo juízo processante. Nesta restou destacado, de forma suficiente, o periculum libertatis do paciente, apoiado na gravidade concreta do delito, e na periculosidade social evidenciada com o modus operandi empregado, ladeadas a todo o contexto fático. 



    4. A despeito de o impetrante alegar que o paciente teria se apresentado à Autoridade Policial antes do decreto prisional, fato é que o periculum libertatis se encontra acentuado na fuga do paciente do distrito da culpa, posto que não consta dos autos o cumprimento do mandado de prisão expedido. Assim, tal postura não cooperativa demonstra, com um razoável grau de certeza, que o paciente pretende se evadir da aplicação da Lei penal. Sendo, portanto, a condição, motivo que enseja a decretação e manutenção da prisão preventiva. Nos termos da Súmula nº 89, do TJPE, in verbis: “A fuga do distrito de culpa constitui motivação idônea para justificar prisão preventiva.”.



    5. Registro que o modus operandi empregado, traduzindo-se na gravidade concreta do delito, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva devido o risco de reiteração delitiva, face a evidente periculosidade social do agente. Precedente, STJ. 



    6. Assim, entendo que a prisão cautelar restou plenamente justificada, e, diante deste quadro, não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     7. Denegação da ordem. Decisão unânime.” (e-doc. 2, p. 51; grifos nossos).



    8. No acórdão do STJ ora impugnado, foi mantida a óptica, assentando-se que “a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física das vítimas sobreviventes e testemunhas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes e por motivo de ciúmes, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, tendo matado uma delas e lesionado as outras duas” (e-doc. 2, p. 140).



    9. Ante o quadro, entendo que não há ilegalidade na imposição da custódia preventiva do paciente, considerada a gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados, revelada pelo modus operandi empregado. Os pronunciamentos proferidos pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade ou bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator